Tribunal: TJES
Processo: 5022596-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022596-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PATROCINIO & LEMOS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE VINCULADA A FINANCIAMENTO. IMPOSIÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DISPONIBILIZAR MEIOS ADEQUADOS PARA O ADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PATROCINIO & LEMOS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA em face de BANCO SANTANDER S.A. em que narra a parte autora ter sofrido cobranças indevidas por parte da ré, em razão da obrigatoriedade de manutenção da conta para viabilizar o pagamento do financiamento.

Sobreveio sentença em ID. 14733581, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5022596-79.2024.8.08.0024, JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, os pedidos iniciais referente ao encerramento da conta corrente, encerramento dos débitos automáticos e encerramento de conta bancária, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e art. 38, paragrafo único da Lei de n.º 9.099/95

JULGO PROCEDENTE em partes o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

a) DETERMINO que a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. envie a parte autora PATROCINIO & LEMOS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA as mensalidades do empréstimo para pagamento na forma de boleto bancário, por meio físico ou eletrônico, ou disponibilize outra forma de pagamento acessível para o consumidor, sob pena de multa a ser arbitrada em cumprimento de sentença.

b) CONDENO a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a restituir na forma simples, a parte autora PATROCINIO & LEMOS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA., taxa de manutenção/administração da conta corrente limitada ao período a partir de abril de 2023, cujo montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença, que deverá ser atualizado com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignada, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, a sentença não merece reforma. Muito embora seja certo que o consumidor não detenha o direito de impor, de maneira unilateral, a forma pela qual pretende adimplir a obrigação, é igualmente verdadeiro que ao banco, na condição de fornecedor, compete disponibilizar meios adequados e proporcionais para que o devedor possa oferecer a contraprestação devida.

A relação obrigacional não se esgota na exigência de pagamento, mas pressupõe também a existência de mecanismos que permitam ao consumidor cumprir sua obrigação sem excessos ou ônus indevidos.

Nesse contexto, cabe à instituição financeira assegurar a abertura e manutenção de conta com funcionalidades básicas, destinada exclusivamente à quitação do financiamento, sem a imposição de pacotes de serviços adicionais ou cobranças correlatas, em observância à regulamentação emanada pelo Banco Central.

Ao condicionar o adimplemento a encargos estranhos à própria obrigação principal, o banco transborda os limites da boa-fé objetiva e onera o consumidor de forma abusiva, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Resta verificada, portanto, a falha da prestação de serviços e o dever da recorrente de restituir os valores indevidamente cobrados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)